Tribunal: TJDFT
Processo: 0729372-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729372-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IGOR EUSTAQUIO RODRIGUES ELIAS AGRAVADO: CLAUDIO VICENTE ZANON, SERGIO ANDRES ZANON D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IGOR EUSTÁQUIO RODRIGUES ELIAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo agravante em desfavor de CLÁUDIO VICENTE ZANON e SÉRGIO ANDRES ZANON, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo recorrente, por meio da qual pretendia a suspensão dos efeitos da consolidação de propriedade imóvel que foi objeto de contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária firmado entre as partes. Em suas razões recursais, defende o agravante, em síntese, a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel em favor dos agravados, tendo em vista que não foi promovida a sua notificação extrajudicial para fins de purga da mora, na forma exigida pelo § 1o do artigo 26 da Lei no 9.514/1997. Requer a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da consolidação da propriedade do imóvel até decisão final, com expedição de ofício ao cartório competente para averbação da medida. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o provimento definitivo do recurso. A decisão de ID 74205439, proferida pela Desembargadora Carmen Bittencourt, em substituição eventual a esta Relatoria, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contrarrazões apresentadas (ID 74648374), pelo não provimento do recurso. O agravante, então, interpôs agravo interno reiterando os mesmos fundamentos apresentados no agravo de instrumento. Contrarrazões relativas ao agravo interno no ID 76303724. Por meio da petição de ID 77776745, o recorrente informa já ter sido proferida sentença nos autos da origem e requer o não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do interesse processual. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Verifico que, em 22.10.2025, foi proferida sentença nos autos do processo de referência, que julgou procedente o pedido deduzido pelo ora recorrente para declarar a nulidade da intimação para purga da mora e de todo o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e dos atos subsequentes, incluindo a averbação na matrícula do imóvel objeto do contrato entre as partes, bem como dos leilões extrajudiciais realizados em 12.12.2024 e 13.12.2024. Reconheço, por isso, prejudicado o agravo. No mesmo sentido, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DO STF. TEMA 1170. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSOS SUPERVENIENTES. 1. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 3. A prolação de sentença no processo originário impede a reapreciação da matéria em sede de agravo de instrumento, pois a decisão que se pretende atacar foi substituída pela sentença e não existe mais no mundo jurídico. 4. A interposição de recursos no processo originário sobre a mesma controvérsia (alteração do índice de correção monetária) impede a reapreciação da matéria em sede de agravo de instrumento 5. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1873690, 0718723-25.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Diante da homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante no processo de origem, resta prejudicado o Agravo de Instrumento. 2. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1350228, 0705529-55.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2021, publicado no DJe: 09/07/2021.) A superveniência da sentença determinou, no caso, a perda do interesse recursal do agravante. DISPOSITIVO Pelo exposto, feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o feito de pauta. Oportunamente, arquivem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub